Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-37.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703590-37.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. A. B. APELADO: F. M. D. M. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, G. A. B., em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável post-mortem ajuizada contra F. M. DE M., julgou improcedente o pedido inicial. Nas razões recursais (ID 15170238, pág. 1), o Apelante afirma que é beneficiário da gratuidade de justiça, motivo pelo qual deixou de comprovar o recolhimento do respectivo preparo. Conforme relatório da Sentença recorrida (ID 15170236, pág. 1), o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante foi indeferido e as custas iniciais recolhidas. No Despacho de ID 15812291, a parte Apelante foi intimada realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro. Em Certidão de ID 17136522, a Secretaria da 3a Turma Cível constatou que a parte Apelante não recolheu o preparo em dobro no prazo legal. Em petição de ID 17168996, a parte Apelante juntou intempestivamente o preparo em dobro. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.1 Esta a razão pela qual o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição, conforme dispõe o Art. 1.007 do CPC. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Legislador admitiu a juntada em momento posterior, condicionada, no entanto, ao recolhimento em dobro. No caso dos autos, entretanto, observa-se que não houve a juntada da comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro de maneira tempestiva e muito menos de comprovação de hipossuficiência. Ausente, portanto, pressuposto de admissibilidade da Apelação Cível; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Arts. 101, §2o, 932, III e 1.017, §1o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 1 JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 2 de julho de 2020 14:42:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador